Tribunal: STF
Processo: RHC 256939
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 978.558/MS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em ação penal que condenou o agravante por tráfico de drogas, com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.



    2. Fato relevante. A defesa alegou indevida exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, configurando bis in idem, pois o mesmo fator foi utilizado para afastar o tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação inicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio, e se há ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado dos fatos e provas, procedimento vedado pelos limites do writ.



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.



    7. A quantidade de entorpecentes foi utilizada corretamente na dosimetria da pena, não configurando bis in idem, pois o agravante foi considerado dedicado a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos para o tráfico privilegiado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade de entorpecentes sem configurar bis in idem, desde que o agente seja dedicado a atividades criminosas" (doc. 33).



    Neste recurso ordinário, busca-se “seja conhecido o recurso e, no mérito, lhe seja dado provimento para conceder a ordem a fim de aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante o preenchimento de todos os requisitos legais” (doc. 40, p. 26).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, requerendo “o CONHECIMENTO e o IMPROVIMENTO do Recurso Ordinário perante o Supremo Tribunal Federal” (doc. 56). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta que há no acórdão impugnado ilegalidade flagrante, consubstanciada pela negativa à causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.



    Pontua que a quantidade de entorpecentes foi utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena para exasperar a pena-base e também na terceira etapa da dosimetria da pena para afastar o tráfico de drogas privilegiado, em contrariedade à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.



    A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Diante disso, o presente habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio e também não vislumbrei a presença de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Apelação, soberano na análise da matéria de fatos e provas, concluiu que o paciente é dedicado a atividades criminosas, apesar de ser tecnicamente primário. E, ao contrário do que sustenta a defesa, a conclusão das instâncias originárias não partiu exclusivamente da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos.



    Segundo o conjunto de fatos e provas delimitado pelas instâncias originárias, o agravante não se trata de um traficante eventual que foi contratado para realizar, de forma ocasional, o traslado de 596,3 quilos de maconha com destino à cidade de Campo Grande. O agravante ficou por cerca de 3 dias envolvido com o carregamento das drogas, que envolveu a participação de outros integrantes da organização criminosa na complexa logística, evidenciando sua incontroversa integração (fls. 35-36).



    Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006,, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, hipótese não verificada nos presentes autos.



    Portanto, para que fosse possível acolher a tese vertida na presente impetração, no sentido de que o paciente não integra organização criminosa voltada ao narcotráfico, seria imprescindível revolver todo o conjunto de fatos e provas, providência essa incabível na via de uma ação de natureza mandamental.



    [...]



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34, pp. 3-4 — grifos meus e no original).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise da questão pelo STJ impede que ela seja examinada diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação Criminal 0900873-68.2024.8.12.0019), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 7/3/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator